Tribunal: TJSP
Processo: 0000884-95.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000884-
95.2011.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes JOSE INACIO DA
SILVA e IRENILDO GOMES FERNANDES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, rejeitada a preliminar, negaram provimento ao recurso da Defesa de José
Inácio e deram parcial provimento ao recurso da Defesa de Irenildo para,
mantidas as condenações, redimensionar a pena deste último para cinco anos e
quatro meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de treze dias-multa, no
patamar mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000884-95.2011.8.26.0405 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE OSASCO
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTES: IRENILDO GOMES FERNANDES JÚNIOR e JOSÉ
INÁCIO
DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1471
IRENILDO GOMES FERNANDES
JÚNIOR e JOSÉ INÁCIO DA SILVA foram condenados, pela r. sentença
de fls. 602/609, cujo relatório adota-se, como incursos no 157, §2o, inciso
II do Código Penal, o primeiro, ao cumprimento de seis anos, dois meses e
vinte dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de quatorze dias-
multa, no patamar mínimo, e segundo, ao cumprimento de cinco anos e
quatro meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de treze dias-
multa, no patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
3
Inconformados,
recorreram
os
apelantes para pleitear, a Defesa de José Inácio, a absolvição, com
fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;
alternativamente, o afastamento da majorante do concurso de agentes e
regime diverso do fechado (fls. 647/653).
Por fim, pugnou a Defesa de
Irenildo, preliminarmente, pela nulidade da sentença, no mérito, a
absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal (fls. 685/699).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 657/664 e 705).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 712/714).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 20 de
novembro de 2010, por volta das 20h50min, na Avenida Domingos Odalia
Filho, 100, Centro, na comarca de Osasco-SP, agindo em concurso e
unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
4
emprego de arma branca, o s apelantes subtraíram para eles um aparelho
telefone celular LG, avaliado em R$ 200,00, uma blusa de frio Lacoste,
avaliada em R$ 300,00, e um relógio de pulso Timex avaliado em R$
350,00, bens pertencentes à vítima Gilberto, bem como um aparelho
telefone celular Samsung, avaliado em R$ 250,00, um relógio de pulso
Citizen, avaliado em R$ 300,00, e R$ 40,00 em dinheiro, bens pertencentes
à vítima Doralice.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 08/13), auto de exibição e apreensão (fls.
28) e laudo pericial (fls. 42/44).
Calados na fase inquisitiva (fls.
22/23), interrogados em juízo (fls. 570/571), José Inácio novamente optou
pelo silêncio, enquanto Irenildo negou a increpação contida na denúncia,
ao afirmar que na época dos fatos estava em tratamento para dependência
toxicológica na clínica de recuperação Getsêmani.
Preliminarmente, descabe cogitar de
nulidade da sentença, eis que restou devidamente fundamentada na prova
produzida sob o crivo do contraditório, sendo que as alegações da Defesa
confundem-se com o mérito da causa e serão apreciadas em seguida.
Quanto à prova oral acusatória,
ouvida em juízo (fls. 555), a vítima Leslie narrou que, no dia dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
5
dirigia-se até o supermercado na companhia de seus pais quando, próximo
do farol, seu genitor abriu a janela do veículo para fumar, momento em
que vieram dois homens, sendo que um tinha uma faca e abordou seu pai e
o outro um espeto de churrasco do lado de sua mãe.
Estava no banco de atrás, sendo que
o indivíduo posicionado a lado de sua mãe tentou abrir a porta, mas não
conseguiu.
Ele encostou o espeto em sua
genitora e o outro a faca em seu pai, dizendo "perdeu, perdeu, passa tudo"
(sic).
Seu pai entregou celular e sua mãe a
bolsa com carteira, documentos e o celular. Nenhum de seus bens foi
furtado.
Um dos agentes viu uma blusa no
banco de trás e ordenou que passasse a blusa, que foi arremessada no rosto
dele, momento em que seu pai acelerou.
O indivíduo que abordou seu pai deu
uma facada no banco. Foi recuperado o relógio de sua mãe.
Na
delegacia,
reconheceu
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
6
apelantes por fotografia e pessoalmente. No reconhecimento pessoal eles
estavam ao lado de outras pessoas e reconheceu Irenildo.
Em Juízo, reconheceu Irenildo como
o roubador que estava ao lado de sua mãe. Reconheceu, também, José
Inácio, dizendo estar ele mais gordo. Não teve dúvidas nos
reconhecimentos.
Realizou
o
reconhecimento
na
delegacia um ou dois meses após os fatos.
A vítima Doralice (fls. 579) relatou,
em juízo, que estava próxima da Avenida Maria Campos, juntamente com
seu ex-marido e sua filha, que estava no banco de trás.
Seu ex-marido, fumante, abriu um
pouco o vidro para fumar, quando do nada veio um com uma faca do lado
dele e o outro do seu lado com um espeto, o qual colocou em seu pescoço.
O que abordou seu ex-marido, para
assustar, deu uma faca facada no banco e no meio das pernas dele.
Eles falaram "perdeu, perdeu", por
isso entregou sua bolsa e relógio. Seu ex-marido deu o celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
7
Um dos agentes viu uma jaqueta no
banco de trás e a pediu. Foi tudo rápido. Somente seu relógio foi
recuperado. Na época fez reconhecimento dos autores.
Primeiramente viu um álbum na
delegacia, no qual reconheceu o indivíduo que a abordou e, na época, não
teve dúvidas.
Posteriormente,
fez
o
reconhecimento pessoal e foram colocadas três pessoas juntamente com
ele.
Na época não teve dúvidas no
reconhecimento pessoal.
Em
audiência
não
reconheceu
Irenildo como autor dos fatos, dizendo não saber se era ele, eis que o
agente que a abordado tinha uma pinta, e reconheceu José Inácio com 60%
de certeza.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal dos apelantes nos fatos narrados na
denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
8
José Inácio e Irenildo foram
reconhecidos pelas vítimas como autores dos delitos, indivíduos que,
mediante grave ameaça com emprego de arma branca, subtraíram os
pertences do casal.
O reconhecimento efetuado em sede
policial foi confirmado em juízo, na medida em que as vítimas ouvidas em
audiência ressaltaram que, na fase inquisitiva, reconheceram os apelantes
sem sombra de dúvidas.
Leslie identificou os dois roubadores,
eis que estava no banco de trás do veículo e pode observar toda a ação,
enquanto Doralice apontou o indivíduo que a abordou, sendo
perfeitamente plausível, portanto, que tivessem condições de reconhecê-los
na época dos fatos.

Razoável, ainda, que passados oito
anos da prática do crime, Doralice não tivesse condições de apontar os
apelantes como autores do delito sem qualquer dúvida, considerado o
tempo decorrido, contudo, as vítimas foram firmes em afirmar que por
ocasião do roubo efetuaram o reconhecimento positivo.
Quanto ao valor probatório das
declarações das vítimas cumpre destacar que, notadamente em crimes
como de roubo e extorsão, é a vítima quem permanece na presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
9
autores do delito durante a ação criminosa, portanto, é quem realmente
pode descrever como se deram os fatos e efetuar o reconhecimento, sem
razão para que se desacredite "a priori" da narrativa apresentada pelas
ofendidas.
No caso em tela, a dinâmica dos
fatos foi narrada de modo firme e sem contradições, razão pela qual não há
que duvidar das narrativas apresentadas sob o crivo do contraditório.
Nessa linha é pacífica a orientação
jurisprudencial, em tema de crime patrimonial, no sentido de conferir
credibilidade às declarações das vítimas, notadamente em casos como o
presente, quando desconhecem a pessoa dos apelantes, de sorte que não
teriam qualquer interesse na condenação de inocentes.
Vide, nesse passo:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo
de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
10
demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e
os depoimentos das testemunhas colhidos em
Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min
Ribeiro
Dantas,
Quinta
Turma,
julg.
em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
A
utilização
dos
instrumentos
cortantes (faca e espeto) durante a ação restou comprovada pelas
declarações das vítimas, sendo prescindível a apreensão ou perícia nos
presentes autos.
Quanto à internação de Irenildo,
cessou em 20 de abril de 2010, de acordo com o documento de fls. 700,
sendo que os fatos ocorreram em novembro do mesmo ano, sem olvido de
que, não há nos autos, elementos no sentido de que o apelante tivesse o
discernimento comprometido em decorrência da dependência química, seja
no momento dos fatos ou em qualquer ato do processo.
Desse modo, a condenação de ambos
pelo crime de roubo era medida de rigor, eis que descabe cogitar de
fragilidade probatória.
Por
derradeiro,
as
reprimendas
remanescem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
11
As penas-base foram fixadas no
mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
A agravante da reincidência em
relação ao apelante Irenildo será afastada, eis que a condenação utilizada
(fls. 330) consta com trânsito em julgado posterior ao fato apurado nos
presentes autos, de modo que a sua pena intermediária permanecerá no
mínimo legal.
Comprovada a causa de aumento de
pena do concurso de agentes, nos termos da prova oral acusatória, patente
o liame subjetivo entre os apelantes, que se dividiram durante a ação para
subtrair os pertences das duas vítimas e, assim, praticaram em conluio
condutas que efetivamente levaram a consumação do delito, as
reprimendas foram elevadas em um terço, totalizada a pena final para
ambos em cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias-
multa, no patamar mínimo.
Em que pese o total das reprimendas
autorize a fixação do regime intermediário, nos moldes do artigo 33, § 2o,
alínea "b" do Código Penal, as circunstâncias do caso concreto justificam o
regime fechado, eis que o roubo foi praticado em comparsaria e com
emprego de arma branca, o que denota elevada reprovabilidade da
conduta, na medida em que provoca maior temor e risco concreto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000884-95.2011.8.26.0405 -Voto no 1471
12
integridade física da vítimas, além de reduzir a possibilidade de pronta
reação, bem observado o disposto no artigo 33, § 3o do Código Penal e
prestigiado o binômio da reprovabilidade e da suficiência.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso da Defesa de José Inácio e dá-se
parcial provimento ao recurso da Defesa de Irenildo para, mantidas as
condenações, redimensionar a pena deste último para cinco anos e quatro
meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de treze dias-multa,
no patamar mínimo.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR